Tribunal: TJSP
Processo: 1016830-54.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Documentos carreados aos autos que denotam efetiva contratação de cartão de crédito e sua utilização – Débito existente – Apontamento devido – Danos morais não configurados - Litigância de má-fé caracterizada - Condenação da autora ao

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Documentos carreados aos autos que denotam efetiva contratação de cartão de crédito e sua utilização – Débito existente – Apontamento devido – Danos morais não configurados - Litigância de má-fé caracterizada - Condenação da autora ao pagamento de multa (art. 81, §2o, CPC) – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016830-54.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CRISTIANE ALVES FEITOZA BORGES DO REGO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016830-54.2019.8.26.0003 -Voto no 3781
2
Apelação no 1016830-54.2019.8.26.0003
Apelante: Cristiane Alves Feitoza Borges do Rego
Apelada: Cred - System Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Juíza: Cláudia Felix de Lima
Comarca: São Paulo Foro Regional do Jabaquara - 5a Vara Cível
Voto n.o 3781
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de
improcedência
Irresignação da autora
Documentos
carreados aos autos que denotam efetiva contratação de
cartão
de
crédito
e
sua
utilização
Débito
existente Apontamento
devido
Danos
morais não configurados - Litigância de má-fé caracterizada
- Condenação da autora ao pagamento de multa (art.
81, §2o, CPC) Sentença mantida
Recurso desprovido,
com majoração da verba honorária, observada a gratuidade
processual.

Trata-se de sentença (fls. 134/136), cujo relatório se adota, que julgou
improcedentes os pedidos deduzidos em sede de ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
Cristiane Alves Feitoza Borges do Rego em face de Cred - System Administradora
de Cartões de Crédito Ltda., condenando a autora ao pagamento de despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade processual concedida. Outrossim, por ter a autora incorrido
em litigância de má-fé, foi-lhe imposta pena de pagamento de multa de 1% do valor
da causa.
Irresignada, recorreu a autora (fls. 138/162), aduzindo que a prova
coligida aos autos é demasiadamente genérica e não permite relacioná-la à apelada ou
à anotação desabonadora realizada pela última. Afirma, ademais, a inexistência de
qualquer comprovante de despesas que contenha a assinatura da apelante,
providência que reputa como necessária, conforme previsto no contrato de
administração juntado pela apelada aos autos, insistindo na inexistência de
documentos hígidos para comprovação da dívida em questionamento. Consigna que
descabe sua condenação por litigância de má-fé. Pleiteia, ao fim, o provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016830-54.2019.8.26.0003 -Voto no 3781
3
recurso, para que a r. sentença seja reformada, julgando-se os pedidos deduzidos na
exordial totalmente procedentes, com a consequente inversão do ônus sucumbencial
e fixação dos honorários advocatícios em 20% do valor da causa.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista o
benefício da gratuidade judiciária concedido à autora (fls. 35).
A ré apresentou contrarrazões (fls. 165/193).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Na exordial, narra a apelante que seu nome foi inserido em cadastro de
órgão de proteção ao crédito, em virtude de débito no montante de R$ 800,87
(contrato no 137439905) que desconhece, visto que “sequer firmou com a ré
obrigação com tais características” (fls. 2). Outrossim, argumenta que não recebeu a
notificação acerca do apontamento, razão pela qual requer a declaração de
inexigibilidade do débito e a condenação da apelada ao pagamento de indenização
por danos morais.
Em contestação, a apelada esclareceu que a cobrança questionada nos
autos é decorrente de pendências financeiras relativas à utilização de cartão de
crédito denominado “MAIS! Estrela Modas”, tendo a recorrente aderido ao
respectivo contrato em 23/07/2018, cujo cancelamento ocorreu em 10/02/2019, face
ao inadimplemento das respectivas faturas (fl. 43). Aduz que há faturas juntadas aos
autos que demonstram a realização de compras pela autora, cuja ausência de
pagamento integral ensejou a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
Tecidas essas considerações, emerge como fato incontroverso que a
relação jurídica existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se,
pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Deveras, são aplicáveis à controvérsia as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus probatório preconizada no
art. 6o, inc. VIII, do referido diploma, cuja finalidade precípua consiste em facilitar a
defesa dos direitos do consumidor hipossuficiente em juízo, segundo as máximas de
experiência.
Contudo, em se tratando de regra excepcional acerca da distribuição
da incumbência de provar, faz-se mister sua interpretação parcimoniosa e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016830-54.2019.8.26.0003 -Voto no 3781
4
absoluta, sob pena de cometimento de injustiças. Assim, inclusive, já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Agravo de Instrumento Ação de Indenização Insurgência contra
decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova
Relação de
consumo
Inversão do ônus da prova não é regra absoluta

Comprovação do próprio fato em que se funda o direito Ônus dos
Autores Decisão mantida Recurso improvido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2159726-20.2016.8.26.0000, 7a Câmara de Direito
Privado, Rel. Luiz Antonio Costa, j. 12/01/2017).
Nessa senda, verifica-se que a causa de pedir da demanda reside no
desconhecimento da relação jurídica, uma vez que a apelante afirmou que “sequer
firmou com a ré obrigação com tais características” (fl. 3). Ademais, argumentou
que não foi informada da inserção de seu nome em cadastro de proteção ao crédito
(fl. 2).
Forte nessas premissas, cumpre observar que, à luz da jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o credor não é responsável pela inclusão do
nome do devedor em cadastro de inadimplentes sem prévia notificação:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS
BANCÁRIOS. CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO.
DANO MORAL. RESPONSABILIDADE. ENTIDADE ARQUIVISTA.
O credor não é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação de
indenização por danos morais decorrentes da inscrição em cadastros
de inadimplentes sem prévia comunicação.
A responsabilidade pela inclusão do nome do devedor no cadastro
incumbe à entidade que o mantém, e não ao credor, que apenas
informa a existência da dívida. Precedentes.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp
no 907.608-RS, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 26.10.2010, DJe 05.11.2010).
Além disso, a análise dos autos revela que a recorrente expressamente
celebrou com a apelada contrato de adesão a cartão de crédito (fl. 74). A
autenticidade da assinatura lançada em referido contrato não foi objeto de
impugnação pela apelante. Ademais, a empresa requerida acostou aos autos faturas
onde se percebe a utilização de referido cartão por meio da realização de compras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016830-54.2019.8.26.0003 -Voto no 3781
5
efetuadas pela autora (fls. 97/103).
Convém consignar que a proposta contém os dados pessoais da
recorrente, seus documentos pessoais e sua assinatura (fls. 74/75), notando-se, primo
ictu oculi, haver identidade entre esta e as assinaturas constantes do instrumento de
procuração de fl. 17, das declarações de fls. 23/25 e da cédula de identidade com que
a apelante instruiu sua exordial (fls. 18). A cópia do documento pessoal da apelante
anexada ao termo de adesão contratual (fls. 74) também coincide com a de fls. 18.
A ré trouxe ainda ao feito tela sistêmica com os dados da autora (fls.
44). Acerca das telas sistêmicas, vale transcrever relevante excerto de voto proferido
pelo Excelentíssimo Desembargador Marino Neto em caso análogo ao destes autos,
no qual se ponderou, com acuidade, que:
“Registra-se que, atualmente, vivemos em um 'mundo digital' e como
todos sabem as adesões, especialmente as operadoras de telefonia e
de cartões, quase nunca são realizadas de forma física. Isso, no
entanto, não afasta a credibilidade do credor quanto às informações
existentes em seu cadastro, que não existiriam se não fossem
fornecidas pelo devedor, especialmente se este não indicou em
nenhum momento extravio de seus documentos ou coisa que o valha.”
(TJSP, Apelação no 1000625-05.2019.8.26.0405, 11a Câmara de
Direito Privado, j. 16/09/2019).
Dessa forma, para elidir o débito contestado, incumbiria à apelante ter
trazido aos autos comprovantes de pagamento dos mencionados débitos, o que,
entretanto, não ocorreu. A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“Assim, restringindo-se a discussão à inexistência de relação
jurídica, não poderia o autor alterar os fundamentos da demanda
alegando, embora as partes tenham celebrado contrato de prestação
de serviços de telefonia móvel, o valor negativado seria indevido por
não demonstrada a inadimplência.
Reconhecida a efetiva existência de relação jurídica, não competia à
ré produzir prova do pagamento, pois, na prática, consistiria em
produção de prova negativa, cabendo, portanto, ao autor comprovar
o efetivo pagamento do débito, prova não produzida.” (TJSP,
Apelação no 1036389-34.2018.8.26.0002, 13a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 30/01/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016830-54.2019.8.26.0003 -Voto no 3781
6
Destarte, observa-se que não há adminículos probatórios aptos a
questionar a veracidade dos documentos apresentados pela apelada, todos a
corroborar a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito levado
a apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.
Conclui-se, portanto, pela regularidade da inscrição, o que, por
prejudicialidade lógica determinativa, elide a pretensão indenizatória na seara do
dano moral.
Por seu turno, no que concerne ao pedido de revogação da condenação
por litigância de má-fé, tampouco assiste razão à parte apelante.
A litigância de má-fé é prevista no art. 80 do Código de Processo Civil
e se caracteriza como a intenção dolosa de qualquer das partes ou interveniente de
prejudicar. Nesse sentido, Stefania Lecca elucida que a má-fé:
“(...) é o conhecimento do próprio erro, mais precisamente a
consciência do descabimento da demanda ou da exceção; pode
consistir, também, no saber agir deslealmente, abusando do direito de
ação (ou defender-se em juízo) ou, enfim, na consciência e vontade de
utilizar o instrumento processual para alcançar escopos estranhos
aos fins institucionais”. (In: Il danno da lite temeraria. In: NERY
JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de
Processo Civil comentado. 17a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo:
Thomas Reuters Brasil, 2018, p. 494/495).
In casu, o douto juízo a quo condenou o recorrente como litigante de
má-fé, com fundamento no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, por
reputar que teria alterado a verdade dos fatos narrados na exordial.
Nessa senda, a alteração da verdade dos fatos se caracteriza quando a
parte, sabendo ser inverdade, de forma intencional busca induzir o órgão jurisdicional
em erro. Sobreleva acrescentar, por oportuno, a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero sobre o tema:
“A alteração da verdade dos fatos pela parte, a fim de que se
configure litigância de má-fé, tem que ter sido intencional, com
manifesto propósito de induzir o órgão jurisdicional em erro.
Representação diversa da realidade de uma e de outra parte, por si
só, não configuram litigância de má-fé.' (In: Novo Código de
Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015, p. 167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016830-54.2019.8.26.0003 -Voto no 3781
7
No
caso
em
comento, a apelante
deliberadamente alegou não
reconhecer a relação jurídica com a apelada. Contudo, os fatos apresentados
permitem concluir que tal relação não apenas era existente, como também de seu
conhecimento.
Há que se considerar, outrossim, que a causa de pedir indicada na
petição inicial é demasiadamente lacônica, e não indica o motivo pelo qual a autora
não reconhece a obrigação e, mesmo em réplica, argumentou que a dívida não foi
documentalmente comprovada, ao mesmo tempo que não nega a existência da
relação jurídica. Trata-se de conduta inadmissível, por se caracterizar como
expediente tendente a ocultar fatos relevantes para a perfeita cognição do pedido,
numa tentativa evidente de induzir o órgão jurisdicional em erro.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, majorando a verba
honorária de sucumbência para 15% do valor da causa, observando-se o benefício da
gratuidade processual deferida, nos termos do artigo 98, § 3o do mesmo diploma
legal.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator